Tribunal: TJPA
Processo: 0003043-92.2014.8.14.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003043-92.2014.8.14.0064

APELANTE: AGEU DA SILVA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Sem embargo, inexiste espaço para absolvição quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento da ofendida, corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, circunstâncias que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

3. Outrossim, segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “descabido o reconhecimento da excludente da ilicitude referente à legítima defesa quando o agente usa de meios desproporcionais, ainda que sob o pretexto de repelir injusta agressão, evidenciando o dolo de causar danos ao corpo ou à saúde da ofendida, e não de meramente se defender” (TJDFT, ApCrim 0727023-64.2021.807.0003).

4. Na espécie, mesmo que se encampe a versão defensiva de que a vítima estava armada com um terçado, é nítido que o apelante revidou desproporcionalmente, sem uso moderado dos meios disponíveis, dada a intensidade das lesões comprovadas no laudo de exame de corpo de delito, resultando em deformidade permanente, o que afasta a configuração de legítima defesa, aos moldes do art. 25 do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 6 a 13 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu AGEU DA SILVA TRINDADE à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, IV c/c §10, do Código Penal (ID 11391875).

O réu apela requerendo sua absolvição sob o argumento de ausência de fundamentação da sentença e cerceamento de defesa, sustentando que agiu acobertado pela excludente da legítima defesa e, subsidiariamente, pugna pela diminuição da pena prevista no §4º do art. 129 do CP (ID 13070490).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas, manifestando-se pela manutenção da sentença apelada (ID 14622126), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 15176668)

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal grave praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, atingida por uma barra de ferro no rosto, estando a materialidade comprovada pelo laudo de lesão corporal e laudo de exame complementar, atestando ofensa à integridade corporal da vítima, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente, consistente no “afundamento da região lateral externa da região periorbital lateral direita e malar superior direita” (ID 11391642 e ID 11391642).

No tocante à autoria delitiva, destaco que a vítima Claudiane de Oliveira Sousa narrou os fatos em juízo de forma segura e detalhada, clarificando que no dia dos fatos foi agredida pelo acusado com uma barra de ferro que quebrou o osso do rosto, ficando com uma cicatriz. Os fatos ocorreram na presença de Rosivaldo Tavares dos Santos, que prestou depoimento em juízo afirmando que o acusado espancou a vítima com uma barra de ferro no rosto abaixo do olho, ressaltando que tinha saído com a vítima e quando chegaram o acusado estava do lado de fora da casa, e foi logo pegando a vítima pelo cabelo e iniciando as agressões, acrescentando, por fim, que o terçado estava na mão do acusado e foi o depoente quem tomou o terçado, pois ele queria cortar a vítima. Em complemento, a testemunha Terezinha da Silva Santos, vizinha da ofendida, relatou que ouviu um tumulto e viu que ela tinha sido agredida pelo marido (ID 11391875, p. 2).

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo. Sendo assim, não há que se cogitar de absolvição por ausência de fundamentação da sentença ou cerceamento de defesa, tampouco em razão de insuficiência probatória, pois o depoimento da ofendida é coerente com o conteúdo do exame de corpo de delito e guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

No ponto, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Outrossim, impossível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois ainda que se encampe a versão defensiva de que a ofendida estava armada com um terçado, é nítido que o apelante revidou desproporcionalmente, sem uso moderado dos meios necessários, dada a intensidade das lesões comprovadas no laudo de lesão corporal, que resultaram em deformidade permanente, sendo inaplicável, nesse particular, o art. 25 do Código Penal (vide TJDFT,

ApCrim n. 0003286-57.2018.8.07.0010
, relator Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti; TJDFT,
ApCrim n. 0727023-64.2021.8.07.0003
, relator Desembargador Esdras Neves).

Ademais, a vítima declarou em juízo que pegou o terçado para se defender após ser agredida com a barra de ferro pelo acusado, circunstância que retira a verossimilhança da legítima defesa sustentada em sede recursal, de modo que não há que se falar em absolvição sob esse prisma.

Desse modo, sem a prova inconteste da injusta provocação da vítima, impossível a diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP.

Neste espeque, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024